Tribunal: TJMT
Processo: 1010732-60.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010732-60.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEUSIVAN RODRIGUES ROCHA - CPF: 016.376.761-07 (RECORRENTE), YARA YSVI FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 700.283.771-09 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 57.467.931/0001-11 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA DE ALIMENTOS. QUITAÇÃO INTEGRAL COMPROVADA NOS AUTOS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO MANDADO DE PRISÃO POR QUASE UM ANO. CUMPRIMENTO DA ORDEM APÓS O PAGAMENTO. ERRO JUDICIÁRIO CARACTERIZADO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Deusivan Rodrigues Rocha contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face do Estado de Mato Grosso. O autor efetuou o pagamento integral de dívida alimentar e protocolou o comprovante em novembro de 2023, solicitando a revogação da prisão; contudo, por falha no mecanismo judiciário, o mandado permaneceu ativo, resultando em sua detenção em novembro de 2024, permanecendo custodiado por dois dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a manutenção ativa de mandado de prisão civil por cerca de um ano após a comprovação do pagamento do débito alimentar configura erro judiciário apto a ensejar a responsabilidade objetiva do Estado e a condenação ao pagamento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por erro judiciário ou prisão além do tempo fixado é de natureza objetiva, fundamentada no art. 37, § 6o, e no art. 5o, inciso LXXV, da Constituição Federal, exigindo apenas o nexo causal entre a falha do serviço e o dano sofrido.

4. No caso concreto, a negligência estatal é evidente, uma vez que o autor noticiou a quitação da dívida com antecedência considerável, mas a máquina judiciária manteve a ordem restritiva ativa por tempo desarrazoado, culminando em prisão ilegal por fato já extinto.

5. A privação indevida da liberdade de locomoção, decorrente da falha na atualização do sistema de mandados após o pagamento de alimentos, configura dano moral
in re ipsa
, por atingir diretamente a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido em parte para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento:

1.

A manutenção indevida de mandado de prisão civil no sistema após a comprovação da quitação do débito alimentar nos autos configura falha na prestação do serviço judiciário e erro passível de indenização.

2.

A prisão efetuada sob tais condições, decorrente da inércia estatal em recolher a ordem constritiva, gera dano moral
in re ipsa
, dada a violação direta à liberdade do cidadão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXV, e art. 37, § 6o; CC, arts. 186 e 927; Lei 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC 1002878-45.2018.8.26.0584; TJ-MS, AC 0001014-31.2024.8.12.0046.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
DEUSIVAN RODRIGUES ROCHA
em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de erro judiciário.

Em sua exordial, o autor narra que foi alvo de execução de alimentos, na qual foi expedido mandado de prisão civil em 06/10/2023. Informa que, em 23/11/2023, efetuou o pagamento integral do débito remanescente (R$ 1.534,19), protocolando imediatamente o comprovante de quitação e o pedido de revogação da prisão. Contudo, relata que, por falha no mecanismo judiciário, o mandado permaneceu ativo, culminando em sua prisão quase um ano depois, em 16/11/2024. Permaneceu custodiado por dois dias, sendo solto apenas em 18/11/2024 após a expedição de alvará de soltura.

Em suas razões recursais (ID. 323970358), o recorrente pugna pela reforma do julgado, sustentando a responsabilidade objetiva do Estado pela manutenção indevida da ordem prisional após a quitação da dívida, configurando dano moral
in re ipsa
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 323970368.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso em decorrência do cumprimento de mandado de prisão civil por dívida de alimentos já devidamente quitada e noticiada nos autos do processo de execução com quase um ano de antecedência ao ato constritivo.

De início, impõe-se destacar que a responsabilidade civil do Estado, por atos de seus agentes e falhas no serviço judiciário, é regida pelo art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva sob a modalidade do risco administrativo. No que tange especificamente ao erro judiciário e à prisão além do tempo fixado na sentença ou indevida, a Carta Magna é expressa em seu art. 5o, inciso LXXV:

Art. 5o (...) LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

No caso em apreço, o conjunto probatório é cristalino ao demonstrar que o autor protocolou o comprovante de quitação integral do débito alimentar e o pedido de revogação da prisão em
23/11/2023
(id. 323969888), atendendo completamente o cálculo do débito alimentar apresentado pela credora em 13/11/2023 (id. 134348501 - Pág. 3) Todavia, a máquina estatal permaneceu inerte quanto à análise da alegada quitação e posterior baixa da ordem de restrição de liberdade no sistema correspondente. A prisão ocorreu somente em
16/11/2024
(id. 323969888 - 175804047 - Pág. 3), ou seja, quase um ano após o desaparecimento do suporte fático e jurídico que legitimava a custódia.

A manutenção de um mandado de prisão ativo, por tempo desarrazoado, após a satisfação da obrigação alimentar configura falha gravíssima na prestação do serviço público. A administração judiciária tem o dever de diligência máxima ao lidar com o direito fundamental à liberdade. O Código Civil, em seu art. 186 e 927, corrobora o dever de indenizar diante da prática de ato ilícito:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a prisão indevida gera dano moral
in re ipsa
, em razão da óbvia violação à dignidade da pessoa humana e ao
status libertatis
do cidadão. Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DANOS MORAIS - Prisão civil indevida, após a quitação integral de débito alimentício e expedição do contramandado - Falta de diligência da administração pública em retificar, de modo oportuno, o cadastro policial, ocasionando constrangimento e restrição ao direito de liberdade do administrado - Dano moral in re ipsa - Precedentes desta C. Câmara e desta E. Corte - Quantum - O valor a ser fixado a título de indenização por danos morais deve atender ao escopo pedagógico e inibidor da condenação, sendo suficiente à reparação, sem causar enriquecimento sem causa - Situação concreta em que um cidadão permaneceu preso, indevidamente, por erro evidente da Administração – Montante fixado de maneira razoável, atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida - Recursos não providos. (TJ-SP - AC: 10028784520188260584 SP 1002878-45 .2018.8.26.0584, Relator.: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 14/02/2020, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/02/2020)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. PRISÃO INDEVIDA. MANDADO DE PRISÃO CIVIL NÃO RECOLHIDO APÓS QUITAÇÃO DE DÍVIDA ALIMENTAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando a comprovação da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade, sendo prescindível a demonstração de dolo ou culpa. A prisão do autor decorre da manutenção indevida de mandado de prisão civil ativo, mesmo após a celebração de acordo e a quitação integral do débito alimentar, circunstância reconhecida por decisão judicial que determinou sua imediata soltura. A falha administrativa consistente na não atualização e recolhimento do mandado de prisão configura defeito grave na prestação do serviço público, não se tratando de mero aborrecimento. A privação injusta da liberdade, ainda que por poucas horas, viola a dignidade da pessoa humana e caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo. (TJ-MS - Apelação Cível: 00010143120248120046 Chapadão do Sul, Relator.: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 29/01/2026, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/02/2026)

Registro que a inércia da parte exequente em se manifestar acerca da alegada quitação não justifica a manutenção de uma ordem de prisão por dívida já paga, mormente considerando que o pagamento do débito apontado se deu no mesmo mês de referência em que apresentada a planilha de cálculo (novembro/2023), o que afasta eventual apontamento de diferenças, o que é corroborado pela inexistência de pleito de pagamento de meses posteriores.

Ademais, o pagamento foi noticiado com clareza nos autos principais muito antes da prisão. A inércia da parte em questões processuais secundárias não autoriza o Estado a manter uma restrição de liberdade ilegal.

Quanto ao valor da indenização, o
quantum
deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, o tempo de custódia indevida (dois dias) e o caráter punitivo-pedagógico da medida, evitando-se o enriquecimento sem causa, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra adequado para recompor o dano sofrido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, julgando procedente o pedido inicial para CONDENAR o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Correspondente a taxa Selic, deduzido o IPCA-E) e correção monetária a partir deste arbitramento (Aplicação única da taxa SELIC).

Sem condenação em honorários advocatícios ante o êxito recursal, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026